Tribunal: TJES
Processo: 0000589-40.2014.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000589-40.2014.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO FARIA DA SILVA

APELADO: SINGLEY JUNIO DONA PICINATI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR. BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. VERSÕES CONFLITANTES. DÚVIDA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. VENDA COMPROVADA ANTES DO SINISTRO. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA ADMINISTRATIVA NO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de responsabilidade civil subjetiva por acidente de trânsito, é ônus do autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, notadamente a culpa do agente causador do dano, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2. Havendo versões conflitantes sobre a dinâmica do acidente e sendo o Boletim de Ocorrência lavrado com base em declaração unilateral da vítima, a ausência de provas seguras e induvidosas sobre a culpa do apelado impede o reconhecimento do dever de indenizar.

3. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira é relativa e não se aplica quando a prova dos autos revela a incerteza quanto à causa determinante do sinistro, especialmente em razão de manobra de parada do veículo em local de pouca visibilidade e em horário de baixa luminosidade.

4. O antigo proprietário do veículo, que comprovadamente o alienou antes da data do acidente, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos, ainda que a transferência administrativa junto ao órgão de trânsito não tenha sido efetivada.

5. Recurso desprovido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Lauro Faria da Silva contra a sentença de fls. 199/204, proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte nos autos da ação pelo procedimento comum cível ajuizada em desfavor de Singley Junio Dona Picinati e André Ribeiro Becker, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que a) o juízo de origem valorou a prova de forma equivocada, notadamente o depoimento da testemunha Aguimar Pereira da Silva, que confirmou que a motocicleta estava ligada e com os faróis acesos à beira do acostamento, demonstrando a presença do nexo de causalidade e a culpa do primeiro apelado; b) o primeiro apelado Singley conseguiria evitar a colisão se estivesse trafegando dentro da velocidade permitida na via (60 km/h) e mantendo a distância de seguimento; c) há presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, por inobservância do dever de cautela, cabendo aos apelados comprovarem a ausência de culpa e não o inverso; d) o juízo de origem agiu em sentido contrário à jurisprudência pacífica, ao afastar a responsabilidade solidária do segundo apelado André Ribeiro Becker, sob o argumento de que o veículo havia sido vendido antes do acidente; e) a falta de transferência administrativa do veículo implica a assunção do risco pelos danos causados pelo novo proprietário, mantendo a responsabilidade solidária e objetiva do antigo proprietário.

Contrarrazões apresentadas no id 10308975), requerendo o não provimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se as provas dos autos são suficientes para demonstrar a culpa dos apelados no acidente de trânsito e, consequentemente, ensejar o dever de indenizar o apelante pelos danos sofridos, bem como em analisar a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do antigo proprietário do veículo.

O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de reparação àquele que, por ato ilícito (art. 186 do CC), causar dano a outrem. Para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, indispensável, portanto, a comprovação da conduta, do dano, do nexo de causalidade e da culpa.

O apelante sustenta a presunção de culpa do primeiro apelado (
Singley Junio Dona Picinati
), condutor do veículo, com base no depoimento da testemunha Aguimar Pereira da Silva (fl. 108), que declarou que a
"moto estava ligada"
, que as motocicletas estavam
"estacionadas à beira do acostamento"
e que
"o farol das motos estavam acesos"
. Essa testemunha também afirmou que o acidente ocorreu
"em uma reta ao final"
com cerca de
"400 metros"
de distância.

Contudo, a prova oral, ao ser confrontada com a versão do primeiro apelado e a ausência de elementos periciais, não se mostrou robusta para afastar a dúvida sobre a culpa.

A mesma testemunha descreveu o local de parada como sendo
"estrada de terra, local onde o ônibus encosta (ponto de ônibus)"
e informou que os envolvidos voltavam de um show, tendo o acidente ocorrido
"às 04:00 horas"
.

Tais fatos não são suficientes para afastar a possibilidade de que a parada da motocicleta, mesmo com o farol aceso, em uma estrada de terra no período da madrugada, possa ter contribuído decisivamente para o sinistro.

Frise-se que o Boletim de Ocorrência foi elaborado com base exclusivamente nos relatos do apelante, sem a presença da autoridade policial no local do acidente.

Conforme a jurisprudência,
“A presunção de culpa em colisão traseira é relativa e admite prova em contrário”
(REsp n. 2.213.938/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025), e não se aplica quando há incerteza sobre a manobra do veículo da frente ou sobre a causa determinante do sinistro.

O ônus de provar a culpa do condutor da caminhonete era do apelante, na forma do art. 373, inciso I do CPC, e a divergência de versões e a fragilidade do conjunto probatório impedem que se atribua, com a segurança necessária, a responsabilidade exclusiva ou preponderante ao primeiro apelado Singley.

Assim, em que pese a comprovação do dano, o nexo de causalidade entre a conduta culposa do primeiro apelado e o resultado danoso não restou demonstrado de forma indubitável.

No que se refere à responsabilidade do segundo apelado, André Ribeiro Becker, embora prejudicada pela ausência de prova de culpa do primeiro apelado, a sentença acertou ao reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Embora o apelante insista na responsabilidade solidária do proprietário registral, a prova oral demonstrou, de forma coerente e inquestionável, a sucessão de vendas do veículo antes do evento danoso.

A testemunha José Roberto Rabelo dos Santos (fl. 107) declarou que
"comprou o veículo GM/S10, placa 3010 de André"
no
"final de 2007"
, tendo ficado com o veículo
"até 2009"
, quando o vendeu para Ronaldo Afonso Ravani. Esse fato foi corroborado pela testemunha Ronaldo Afonso Ravani (fl. 106), que afirmou ter comprado o veículo de José Roberto
"em 2009"
e, posteriormente, vendido para o primeiro apelado Singley
"no início de 2013"
.

A prova da venda e da tradição do veículo, ocorrida em 2007 e 2009, muito antes do acidente, afasta o vínculo de eventual responsabilidade do apelado André, pois ele não mais exercia o poder de guarda sobre o bem.

Como sabido,
“A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da utilização do bem”
(AgInt no AREsp n. 2.330.842/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025).

Nesse viés, a sentença deve ser mantida, tanto em relação à ausência de culpa do primeiro apelado Singley, quanto em relação à ausência de responsabilidade do segundo apelado André.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

Em observância ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira